Tribunal: TJDFT
Processo: 0735905-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0735905-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: V. F. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por E. F. G., representada por V. F. M., contra a decisão ID origem 166710371, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0708547-59.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado e da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUES – UnDF. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada, requerida para que fosse determinada a sua matrícula em curso superior na UnDF independentemente da apresentação do documento de conclusão do ensino médio ou, subsidiariamente, a reserva de vaga até a prolação de decisão sobre a conclusão do ensino médio ou análise do avanço escolar, por não ter vislumbrado a probabilidade do direito vindicado. Nas razões recursais, o agravante requer a reforma do referido pronunciamento, nos seguintes termos: [...] Diante do exposto, requer o provimento deste agravo de instrumento para que haja a reforma da decisão interlocutória no sentido de antecipar os efeitos da tutela para: a) o agravante realizar sua matrícula na UnDF, independente da apresentação do documento de conclusão do ensino médio ou, subsidiariamente, reserva da sua vaga para matrícula até decisão em relação ao pedido de conclusão do ensino médio ou da análise do avanço; b) autorizar a instituição de ensino médio, por intermédio do Conselho Escolar, a avaliar o aluno e, caso entenda que ele tem capacidade intelectual, promova o avanço e forneça o certificado de conclusão do ensino médio a fim de efetivar a matrícula. Ocorre que, em consulta aos documentos que instruem os autos de origem, verifiquei que o prazo para matrícula no curso superior para o qual o agravante foi aprovado em 2a chamada (Matemática – ID 166633536) foi encerrado no dia 26/7/2023 (ID 166633534). Diante disso, intime-se o agravante para prestar esclarecimentos acerca do seu interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Findo o prazo, retornem-se os autos independentemente de manifestação. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator